Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713910-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O INTIME-SE o agravante MARCOS ROBERTO DE SOUZA, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, sob pena indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, para realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora